Tribunal: TJES
Processo: 5000901-18.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-18.2023.8.08.0020

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EMERSON DE PAULA AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL

–
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE –
AÇÃO
AUTÔNOMA – REJEIÇÃO
–
MÉRITO – REAJUSTE
SALARIAL
– SERVIDORES PÚBLICOS – PISO SALARIAL NACIONAL DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL –
SÚMULA 339,
DO
STF –
TEMA REPETITIVO Nº 911, DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Preliminar de não cabimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade:

1.
No caso dos autos, observa-se que a reunião dos processos em primeiro grau foi determinada apenas para evitar decisões conflitantes, circunstância que, todavia, não interfere no direito de cada uma das partes de manifestar sua irresignação de forma autônoma, da mesma forma em que propostas as demandas.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito:

1
.
Muito embora a Lei Federal nº 11.738/08 tenha assegurado o piso salarial nacional do magistério público na educação básica, tal normatização não confere, de forma automática, aumento proporcional dos vencimentos dos níveis e classes subsequentes.

2
.
Segundo entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 911, “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

3
.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e súmula vinculante 37/STF.

4.
Não merece acolhimento a pretensão de aplicação automática do piso salarial nacional aos níveis salariais subsequentes ao inicial, tendo em vista que a Lei Municipal nº 3.799/2011, que dispõe sobre Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não escalonou as demais classes da carreira do magistério de acordo com a remuneração relativa ao vencimento básico.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada em sede de contrarrazões para CONHECER, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Em sede de contrarrazões recursais, o ente apelado sustenta que o recurso de apelação não merece conhecimento diante da violação ao princípio da unirrecorribilidade, considerando a interposição de recursos idênticos por outros professores em ações semelhantes, o que poderia gerar decisões conflitantes.

No caso dos autos, observa-se que a reunião dos processos em primeiro grau foi determinada apenas para evitar decisões conflitantes, circunstância que, todavia, não interfere no direito de cada uma das partes de manifestar sua irresignação de forma autônoma, da mesma forma em que propostas as demandas.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
EMERSON DE PAULA AZEVEDO
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (evento nº 9371835), que, nos autos da “
ação
de
reajuste do piso salarial c/c pedido de tutela provisória
”,

julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a pretensão autoral vai de encontro com entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal (enunciado nº 339).

Em suas razões acostadas no evento nº 9371837, o apelante afirma, em síntese, que
(I)
“de acordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, o piso salarial nacional deve ser observado desde 1º de janeiro de 2009 até 26 de abril de 2011, tendo como parâmetro a remuneração (vencimento básico + vantagens pecuniárias) e, a partir de 27 de abril de 2011, o parâmetro passou a ser o vencimento básico ou subsídio” (fl. 11);
(II)
“a alegação da parte recorrida de que a parte autora recebe vencimento básico superior ao valor estabelecido pela Lei Federal 11.738/2008, não afasta o direito material” (fl.11); e que
(III)
“verifica-se, pelas legislações municipais mencionadas, que a função do Magistério municipal se encontra devidamente normatizada e atualizada no Município de Guaçuí, em consonância com o disposto no artigo 6º da Lei 11.738/2008, devendo ser considerado o piso nacional vigente para fins de base de cálculo das demais vantagens e gratificações” (fl. 14).

Muito embora a Lei Federal nº 11.738/08 tenha assegurado o piso salarial nacional do magistério público na educação básica, tal normatização não confere, de forma automática, aumento proporcional dos vencimentos dos níveis e classes subsequentes.

Conforme asseverado na sentença recorrida, “tal reajuste conferido anualmente ao piso salarial não necessariamente deve ser aplicado ao demais níveis de carreira. Isso porque, inexiste lei que respalda tal fato, pois o piso salarial aplica-se tão somente ao professor da educação básica, no início de sua carreira, que não pode receber abaixo da quantia estipulada na lei do piso”.

Referido entendimento está amparado no entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 911, oportunidade na qual foi firmada a seguinte tese: “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

Portanto, pela incidência do referido precedente vinculante, não merece acolhimento a pretensão de aplicação automática do piso salarial nacional aos níveis salariais subsequentes ao inicial, tendo em vista que a Lei Municipal nº 3.799/2011, que dispõe sobre Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí, não escalonou as demais classes da carreira do magistério de acordo com a remuneração relativa ao vencimento básico.

Tal matéria já foi por diversas vezes decidida por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PISO SALARIAL NACIONAL – MAGISTÉRIO – TEMA 911 DO STJ – EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA QUE IMPLIQUE EM PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.059 do Código de Processo Civil expressamente veda a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique em pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias de qualquer natureza. No caso dos autos, está evidenciada a hipótese em que a concessão da tutela provisória de urgência/evidência é vedada, a teor do que estabelece o 1.059, do CPC/2015, uma vez que a agravante pleiteia o pagamento imediato do vencimento base de acordo com o piso nacional dos profissionais do magistério público. 2. Ao contrário do defendido pela parte agravante, a ratio decidendi extraída no julgamento do Tema 911 do STJ é a inexistência de determinação no artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, ou seja, para aqueles servidores que não estão no nível inicial, e de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. 3. A Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação nesse sentido prevista nas legislações locais. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 4. Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira. 5. Importa salientar que do exame perfunctório da ficha financeira colacionada nos autos de origem, depreende-se que a agravante percebeu, em Novembro/2022, vencimento base superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5006529-48.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 02/10/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar de nulidade da Sentença: O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial. Preliminar rejeitada. II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." III. Na hipótese dos autos, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover, à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida. IV. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade do crédito, no prazo e na forma da Lei, porquanto a Recorrida encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJES; Apl 0000330-93.2019.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Julg. 10/08/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – DETERMINAÇÃO LEGAL – REFLEXOS EM VANTAGENS – NECESSIDADE DE LEI LOCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença não padece de nulidade por vício de fundamentação acaso declinados os fundamentos suficientes ao acolhimento ou à rejeição da pretensão. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que “a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 3. As condenações judiciais impostas a Fazenda Pública e referentes a servidores e empregados públicos devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E. (TJES; Apl 0000328-26.2019.8.08.0046; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Julg. 18/04/2023)

Desta forma, inexistindo Lei Municipal ou Federal especificamente deliberando sobre o reajuste salarial pleiteado pelos professores dos demais níveis da carreira de magistério, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Diante tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR
provimento ao mesmo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO